Tribunal: STF
Processo: ARE 1449737
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6):



    “INDENIZAÇÃO — Precatório Judicial — Impugnação visando impedir os agravados de levantar a quantia a ser depositada nos autos relativa à loa parcela do precatório - Alegação de que foi efetuado pagamento a maior, em razão da inobservância da Lei Federal n° 11.960/09, da Súmula 17 do STF, do decido no RE n° 591.751/SP, da EC 62/2009 e o consequente cômputo dos juros moratórios e compensatórios durante o prazo da moratória do art. 78 do ADCT — Decisão que indeferiu a impugnação — Questão acobertada pelo manto da preclusão - Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §5º, da Constituição da República, ao art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e à Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 11): 



     “30. Assim, e nos termos do art. 78 do ADCT, não cabe o cômputo de quaisquer juros, moratórios ou compensatórios entre 1110912000 (data da EC n. 30/2000 , que instituiu o referido dispositivo) e 0911212010 (data de publicação da liminar do C. STF nas ADINs nn. 2.356 e 2.362). 



    31. Note-se que, mesmo com a declaração de inconstitucionalidade do referido art. 78 do ADCT, os juros compensatórios, cuja incidência cessou em 11/0912000, não podem voltar a ser computados, porquanto a superveniente da EC n. 62/2009 proibiu o cômputo de juros compensatórios após a expedição do precatório, nos termos do art. 100, § 12 e do art. 97. § 16 do ADCT, não havendo aqui qualquer violação ao direito adquirido ou à coisa julgada. ”



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 25):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE H 870.947/SE, TEMA 810. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR, TEMA 905. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO. Aplicação da Lei 11.960/09. Inadmissibilidade. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE,Tema 810), e do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Tema 905). Coisa julgada material. Existência de regramento específico para as ações de desapropriação. ACÓRDÃO MANTIDO. ”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso (eDOC 13, EDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em sede de agravo de instrumento pelo Tribunal de origem (eDOC 6, p. 3, 4, 6)



    “Trata-se de ação de rito ordinário, desapropriação indireta, movida pelos agravados em face da Fazenda do Estado de São Paulo, com sentença já transitada em julgado e em fase de execução. Após o pagamento da 9a parcela do precatório, a Fazenda do Estado de São Paulo impugnou os cálculos, sob a alegação de que "o depósito relativo à nona parcela foi feito a maior, pois, além de quitar o precatório, pagou a mais a quantia correspondente a R$379.173,19, conforme comprovam os demonstrativos de cálculo em anexo" (fis. 2088 dos autos principais e 193 deste instrumento), sobrevindo a decisão agravada. 



    (...)



    Não obstante os argumentos postos na minuta recursal, o recurso não comporta provimento. 



    Como anotou o MM. Juiz na decisão recorrida, "o valor relativo à nona parcela foi calculado e depositado por iniciativa de um de seus órgãos", ou seja, da agravante, conforme se constata a fls. 188 e 189 dos autos e sem insurgência recursal oportuna. 



    Logo, nada há nestes autos a ser revisto, dada a ocorrência da preclusão. Com efeito, a nona parcela do precatório já foi paga e os valores levantados pelos credores. 



    (...)



    Assim, não há como deferir a exclusão dos juros das parcelas, já pagas e levantadas, sem impugnação no momento oportuno, como já dito. O novo entendimento, ainda que vinculante, não pode repercutir sobre obrigações já cumpridas e liquidadas definitivamente, em retroação, em afronta ao princípio da segurança jurídica.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente